Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA MEDIANTE DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MENSURAÇÃO DO VALOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO IMPORTE RETIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, razão pela qual deverá incidir, na espécie, o inciso II do art. 292 do CPC, devendo prevalecer como valor da causa o montante da dívida irregularmente cobrada.

3. Apesar de não apontar, expressamente, o valor que entendia devido a título de reparação extrapatrimonial, o autor discorreu sobre sua existência.

4. A petição inicial foi clara o suficiente para determinar a pretensão autoral e atendeu os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, tampouco houve dificuldade para parte ré exercer o direito de defesa.

5. É firme o entendimento no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, considerando que o arbitramento do valor compete exclusivamente ao juiz.

6. Conhecido o pedido de compensação do dano expatrimonial, possível sua apreciação, quando o feito se encontra suficientemente instruído (inciso III do § 3o do art. 1.013 do CPC).

7. Revela-se ilegal eventual cobrança extrajudicial ou mesmo judicial de dívida prescrita, porquanto a prestação acaba sendo paralisada por força do referido fenômeno que influencia no próprio direito em que funda a pretensão, não se cogitando, sequer, de sua convalidação em obrigação natural. Precedentes

8. A cobrança compulsória de dívida prescrita, mediante débito forçado em conta corrente pelo banco credor, com a subtração do integral salário do devedor, revela-se medida abusiva, sendo, portanto, passível de reparação a título de danos morais.

9. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

10. No caso, considerando a repercussão dos fatos, razoável a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à luz do princípio razoabilidade.

11. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedente.

12. Conhecida a apelação do réu, rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, negou-se provimento. Apelação do autor conhecida e provida.